Tribunal: STJ
Processo: 0000542-53.2015.8.14.0090
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO MESSOD AZULAY NETO
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA QUINTA TURMA
Data de publicação: 2026-04-13

Inteiro teor:
AgRg no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 3120878 - PA(2025/0469715-9)
RELATOR
: MINISTRO MESSOD AZULAY NETO
AGRAVANTE
: CLINDER POMBO MENDES
ADVOGADO
: DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO PARÁ - DEFENSOR
PÚBLICO
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ
EMENTA

DIREITO PROCESSUAL PENAL.

AGRAVO REGIMENTAL. AGRAVO EM
RECURSO ESPECIAL. PRONÚNCIA POR TENTATIVA DE HOMICÍDIO.
ANIMUS NECANDI.
IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA.
SÚMULA 7/STJ.
AGRAVO
DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo regimental interposto contra decisão monocrática que não conheceu de agravo
em recurso especial manejado em processo penal no qual se discute decisão de pronúncia
por tentativa de homicídio.
2. A parte agravante sustenta, em síntese, que: (a) teria impugnado de forma abrangente e
dialética os fundamentos da decisão de inadmissão do recurso especial; (b) a controvérsia
não versaria sobre reexame fático, mas sobre erro de subsunção jurídica ao
do
art. 413
Código de Processo Penal; e (c) o acórdão recorrido teria presumido o animus necandi
exclusivamente a partir da região corporal atingida, em contradição com o laudo pericial
que atestou ausência de risco de vida, o que configuraria questão de direito passível de
apreciação em recurso especial.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. Há duas questões em discussão: (i) saber se o agravo em recurso especial impugnou,
de forma específica, suficiente e pormenorizada, todos os fundamentos da decisão de
inadmissão proferida pela Vice-Presidência do Tribunal de origem; e (ii) saber se a
pretensão de desclassificação da tentativa de homicídio para lesão corporal, pela alegada
ausência de animus necandi, configura erro de subsunção jurídica apreciável em recurso
especial ou demanda reexame do conjunto fático-probatório, atraindo a incidência da
Súmula 7/STJ.
III. RAZÕES DE DECIDIR
Documento eletrônico VDA55732066 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MESSOD AZULAY NETO Assinado em: 09/04/2026 18:50:53
Publicação no DJEN/CNJ de 14/04/2026. Código de Controle do Documento: 388f358e-56b3-4c83-a8b1-3822b88fc83f

4. A decisão de inadmissão do recurso especial na origem, que se funda na incidência da
deve ser impugnada em sua integralidade, de modo específico, suficiente
Súmula 7/STJ,
e pormenorizado, não sendo composta por capítulos autônomos; é ônus da parte
demonstrar concretamente a inaplicabilidade do óbice sumular.
5. No caso, o agravo em recurso especial limitou-se a reiterar argumentos de mérito do
recurso especial (unicidade do golpe, contexto de briga coletiva, ausência de risco de
vida e consciência da vítima), sem enfrentar, de forma adequada e detalhada, o
fundamento central da inadmissão relativo à necessidade de revolvimento probatório,
caracterizando ausência de impugnação específica suficiente.
6. A discussão sobre a existência ou não do animus necandi, em decisão de pronúncia, é
eminentemente fática e, na hipótese, foi resolvida pelo Tribunal de origem a partir da
análise do conjunto probatório (depoimentos e laudo pericial), de modo que a pretensão
de desclassificação da imputação demandaria nova valoração de provas, vedada em
recurso especial pela Súmula 7/STJ.
7. O fato de o acórdão recorrido ter destacado a região do pescoço como indicativa do
dolo homicida não transforma a controvérsia em puramente jurídica, pois tal conclusão
está inserida no contexto da apreciação global da prova, cuja revisão é inviável na via
especial.
8. No agravo regimental não foram trazidos argumentos novos aptos a infirmar os
fundamentos da decisão monocrática que não conheceu do agravo em recurso especial,
impondo-se a sua manutenção.
IV. DISPOSITIVO E TESE
9. Resultado do Julgamento: Agravo regimental desprovido.
Tese de julgamento:
1. A decisão que inadmite recurso especial na origem deve ser impugnada na sua
integralidade, de forma específica, suficiente e pormenorizada, sob pena de não
conhecimento do agravo em recurso especial.
2. A alegação de erro de subsunção jurídica não afasta, por si só, a incidência da
sendo indispensável que o quadro fático esteja integralmente delineado
Súmula 7/STJ,
no acórdão recorrido, de modo a prescindir de reexame probatório pelo Superior
Tribunal de Justiça.
3. A verificação da existência ou não de animus necandi em decisão de pronúncia,
quando dependente da reavaliação de laudo pericial, depoimentos e demais provas,
constitui matéria fática insuscetível de revisão em recurso especial, em razão da
Súmula 7/STJ.
4. A ausência de argumentos novos e relevantes no agravo regimental impõe a
manutenção da decisão monocrática que não conheceu do agravo em recurso especial.
Dispositivos relevantes citados:
III; RISTJ,
parágrafo único, I; CPP,
CPC/2015, art. 932,
art. 253,
art. 413; Súmula 7/STJ.
Jurisprudência relevante citada:
STJ,
Corte Especial, DJe 30.11.2018; STJ, AgRg no
EAREsp 831.326/SP,
Quinta Turma, DJe 02.04.2018; STJ,
Sexta
AREsp 1.234.909/SP,
REsp 2.091.647/DF,
Turma, DJe 16.02.2024; STJ, AgRg no HC
Quinta Turma, DJe 17.03.2023;
804.533/PE,
STJ, AgRg no HC
Sexta Turma, DJe 30.03.2023.
659.003/SP,
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam
os Ministros da Turma, por unanimidade, negar provimento ao agravo regimental.
Os Srs. Ministros Maria Marluce Caldas, Reynaldo Soares da Fonseca,
Ribeiro Dantas e Joel Ilan Paciornik votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Reynaldo Soares da Fonseca.
Brasília,
.
09 de abril de 2026
Documento eletrônico VDA55732066 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MESSOD AZULAY NETO Assinado em: 09/04/2026 18:50:53
Publicação no DJEN/CNJ de 14/04/2026. Código de Controle do Documento: 388f358e-56b3-4c83-a8b1-3822b88fc83f

Ministro Messod Azulay Neto
Relator
Documento eletrônico VDA55732066 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MESSOD AZULAY NETO Assinado em: 09/04/2026 18:50:53
Publicação no DJEN/CNJ de 14/04/2026. Código de Controle do Documento: 388f358e-56b3-4c83-a8b1-3822b88fc83f

AgRg no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 3120878 - PA(2025/0469715-9)
RELATOR
: MINISTRO MESSOD AZULAY NETO
AGRAVANTE
: CLINDER POMBO MENDES
ADVOGADO
: DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO PARÁ - DEFENSOR
PÚBLICO
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ
EMENTA

DIREITO PROCESSUAL PENAL.

AGRAVO REGIMENTAL. AGRAVO EM
RECURSO ESPECIAL. PRONÚNCIA POR TENTATIVA DE HOMICÍDIO.
ANIMUS NECANDI.
IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA.
SÚMULA 7/STJ.
AGRAVO
DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo regimental interposto contra decisão monocrática que não conheceu de agravo
em recurso especial manejado em processo penal no qual se discute decisão de pronúncia
por tentativa de homicídio.
2. A parte agravante sustenta, em síntese, que: (a) teria impugnado de forma abrangente e
dialética os fundamentos da decisão de inadmissão do recurso especial; (b) a controvérsia
não versaria sobre reexame fático, mas sobre erro de subsunção jurídica ao
do
art. 413
Código de Processo Penal; e (c) o acórdão recorrido teria presumido o animus necandi
exclusivamente a partir da região corporal atingida, em contradição com o laudo pericial
que atestou ausência de risco de vida, o que configuraria questão de direito passível de
apreciação em recurso especial.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. Há duas questões em discussão: (i) saber se o agravo em recurso especial impugnou,
de forma específica, suficiente e pormenorizada, todos os fundamentos da decisão de
inadmissão proferida pela Vice-Presidência do Tribunal de origem; e (ii) saber se a
pretensão de desclassificação da tentativa de homicídio para lesão corporal, pela alegada
Documento eletrônico VDA55732072 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MESSOD AZULAY NETO Assinado em: 09/04/2026 18:50:46
Código de Controle do Documento: 3fcab0bb-f282-4b4f-b96e-d45a4dbb363e

ausência de animus necandi, configura erro de subsunção jurídica apreciável em recurso
especial ou demanda reexame do conjunto fático-probatório, atraindo a incidência da
Súmula 7/STJ.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. A decisão de inadmissão do recurso especial na origem, que se funda na incidência da
deve ser impugnada em sua integralidade, de modo específico, suficiente
Súmula 7/STJ,
e pormenorizado, não sendo composta por capítulos autônomos; é ônus da parte
demonstrar concretamente a inaplicabilidade do óbice sumular.
5. No caso, o agravo em recurso especial limitou-se a reiterar argumentos de mérito do
recurso especial (unicidade do golpe, contexto de briga coletiva, ausência de risco de
vida e consciência da vítima), sem enfrentar, de forma adequada e detalhada, o
fundamento central da inadmissão relativo à necessidade de revolvimento probatório,
caracterizando ausência de impugnação específica suficiente.
6. A discussão sobre a existência ou não do animus necandi, em decisão de pronúncia, é
eminentemente fática e, na hipótese, foi resolvida pelo Tribunal de origem a partir da
análise do conjunto probatório (depoimentos e laudo pericial), de modo que a pretensão
de desclassificação da imputação demandaria nova valoração de provas, vedada em
recurso especial pela Súmula 7/STJ.
7. O fato de o acórdão recorrido ter destacado a região do pescoço como indicativa do
dolo homicida não transforma a controvérsia em puramente jurídica, pois tal conclusão
está inserida no contexto da apreciação global da prova, cuja revisão é inviável na via
especial.
8. No agravo regimental não foram trazidos argumentos novos aptos a infirmar os
fundamentos da decisão monocrática que não conheceu do agravo em recurso especial,
impondo-se a sua manutenção.
IV. DISPOSITIVO E TESE
9. Resultado do Julgamento: Agravo regimental desprovido.
Tese de julgamento:
1. A decisão que inadmite recurso especial na origem deve ser impugnada na sua
integralidade, de forma específica, suficiente e pormenorizada, sob pena de não
conhecimento do agravo em recurso especial.
2. A alegação de erro de subsunção jurídica não afasta, por si só, a incidência da
sendo indispensável que o quadro fático esteja integralmente delineado
Súmula 7/STJ,
no acórdão recorrido, de modo a prescindir de reexame probatório pelo Superior
Documento eletrônico VDA55732072 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MESSOD AZULAY NETO Assinado em: 09/04/2026 18:50:46
Código de Controle do Documento: 3fcab0bb-f282-4b4f-b96e-d45a4dbb363e

Tribunal de Justiça.
3. A verificação da existência ou não de animus necandi em decisão de pronúncia,
quando dependente da reavaliação de laudo pericial, depoimentos e demais provas,
constitui matéria fática insuscetível de revisão em recurso especial, em razão da
Súmula 7/STJ.
4. A ausência de argumentos novos e relevantes no agravo regimental impõe a
manutenção da decisão monocrática que não conheceu do agravo em recurso especial.
Dispositivos relevantes citados:
III; RISTJ,
parágrafo único, I; CPP,
CPC/2015, art. 932,
art. 253,
art. 413; Súmula 7/STJ.
Jurisprudência relevante citada:
STJ,
Corte Especial, DJe 30.11.2018; STJ, AgRg no
EAREsp 831.326/SP,
Quinta Turma, DJe 02.04.2018; STJ,
Sexta
AREsp 1.234.909/SP,
REsp 2.091.647/DF,
Turma, DJe 16.02.2024; STJ, AgRg no HC
Quinta Turma, DJe 17.03.2023;
804.533/PE,
STJ, AgRg no HC
Sexta Turma, DJe 30.03.2023.
659.003/SP,
RELATÓRIO
Trata-se de agravo regimental interposto por CLINDER POMBO MENDES
em face de decisão proferida, às fls. 418-420, que não conheceu do agravo em recurso
especial.
Nas razões do agravo, às fls. 432-438, a parte recorrente argumenta, em
síntese, que: (a) teria impugnado de forma abrangente e dialética os fundamentos da
decisão de inadmissão, às fls.
; (b) a controvérsia não versaria sobre
376-379/STJ
reexame fático, mas sobre erro de subsunção jurídica ao
do Código de Processo
art. 413
Penal; (c) o acórdão recorrido teria presumido o
exclusivamente a partir
animus necandi
da região corporal atingida, em contradição com o laudo pericial que atestou a ausência
de risco de vida, o que configuraria questão de direito passível de apreciação em sede de
recurso especial.
É o relatório.
VOTO
Presentes os requisitos legais, conheço do agravo regimental.
Em que pesem os argumentos contidos nas razões recursais, o agravo não
comporta provimento, porquanto a parte agravante não trouxe argumentos capazes de
ensejar a alteração do entendimento firmado por ocasião da decisão monocrática, que
deve ser mantida, máxime porque embasada em julgados desta Corte Superior de Justiça.
Documento eletrônico VDA55732072 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MESSOD AZULAY NETO Assinado em: 09/04/2026 18:50:46
Código de Controle do Documento: 3fcab0bb-f282-4b4f-b96e-d45a4dbb363e

Inicialmente, registro que a decisão monocrática agravada assentou a ausência
de impugnação específica e suficiente dos fundamentos da decisão de inadmissão
proferida pela Vice-Presidência do Tribunal de origem, nos termos dos arts. 932, inciso
III, do
e 253, parágrafo único, inciso I, do RISTJ.
CPC/2015,
Conforme pacífica orientação desta Corte, a decisão que inadmite o recurso
especial na origem não é formada por capítulos autônomos, devendo ser impugnada na
sua integralidade, de forma específica, suficiente e pormenorizada. Nesse sentido:
"A decisão que inadmite o recurso especial na origem não é
formada por capítulos autônomos, mas por um único dispositivo, razão
pela qual deve ser impugnada na sua integralidade, ou seja, em todos os
seus fundamentos, inclusive, de forma específica, suficiente e
pormenorizada." (
Min. Luis Felipe Salomão,
EAREsp n. 831.326/SP,
Corte Especial, DJe
AgRg no
30/11/2018;
AREsp n. 1.234.909/SP,
Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma)

No caso em exame, a Vice-Presidência do Tribunal de Justiça do Estado do
Pará inadmitiu o recurso especial ao fundamento de que o exame da pretensão defensiva
— desclassificação de tentativa de homicídio para lesão corporal, pela ausência de
— demandaria reexame do conjunto fático-probatório, circunstância
animus necandi
vedada pela Súmula 7/STJ.
Ao interpor o agravo em recurso especial, cabia à defesa demonstrar, de forma
clara e específica, a desnecessidade de revolvimento probatório, evidenciando que os
fatos relevantes já se encontravam devidamente consignados no acórdão recorrido e que
a controvérsia se restringia à qualificação jurídica desses fatos. Todavia, a análise das
razões apresentadas revela que a defesa se limitou a reiterar os argumentos de mérito do
recurso especial — ausência de risco de vida, unicidade do golpe, contexto de briga
coletiva e consciência da vítima —, sem enfrentar, de maneira adequada e
pormenorizada, o fundamento central da inadmissão, qual seja, a inviabilidade de
revolvimento probatório na via especial.
A mera alegação genérica de que se trataria de "erro de subsunção jurídica" e
não de "reexame fático" não é suficiente para afastar o óbice sumular, quando não se
demonstra, concretamente, que os elementos fáticos necessários à resolução da
controvérsia jurídica já foram expressamente reconhecidos pelo Tribunal de origem,
dispensando qualquer incursão probatória adicional por parte desta Corte Superior.
Superada a questão formal — que, por si só, já seria suficiente para o não
conhecimento do agravo —, registro que a pretensão da defesa efetivamente demanda
revolvimento do conjunto fático-probatório dos autos, atraindo a incidência da
Súmula 7/STJ.
Documento eletrônico VDA55732072 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MESSOD AZULAY NETO Assinado em: 09/04/2026 18:50:46
Código de Controle do Documento: 3fcab0bb-f282-4b4f-b96e-d45a4dbb363e

A distinção entre "erro de subsunção jurídica" e "reexame fático" não pode ser
utilizada como subterfúgio para contornar a vedação sumular. Para que se configure
genuíno erro de subsunção passível de apreciação em sede de recurso especial, é
imprescindível que o quadro fático esteja integralmente delineado no acórdão recorrido,
de modo que esta Corte possa resolver a controvérsia sem necessidade de qualquer
reavaliação probatória.
No presente caso, a questão central — a existência ou não do animus necandi
— é eminentemente fática e foi resolvida pelo Tribunal de origem com base na análise
dos elementos de prova produzidos sob o crivo do contraditório, em especial os
depoimentos testemunhais e o laudo pericial. A pretensão de afastar a intenção de matar,
a partir da conjugação de fatores como a unicidade do golpe, a região atingida, o
contexto da briga coletiva e o resultado não letal, implica, necessariamente, nova
valoração do acervo probatório, o que é inviável na via estreita do recurso especial.
A circunstância de o acórdão recorrido ter eventualmente ressaltado a região
do pescoço como indicativo do dolo homicida não converte a questão em puramente
jurídica. Ao contrário, tal fundamentação revela justamente que a conclusão pela
presença do
decorreu do exame do conjunto probatório, sendo incabível
animus necandi
a sua revisão nesta sede.
A defesa invocou, nas razões do agravo em recurso especial, o
(Rel. Min. Rogério Schietti Cruz, Sexta Turma, DJe
,
REsp 2.091.647/DF
16/02/2024)
no qual se afirmou que a decisão de pronúncia deve ser fundamentada em elementos
concretos de autoria e materialidade, vedada a remissão genérica ao Tribunal do Júri.
Tal precedente, contudo, não socorre o agravante. Aquele julgado tratou de
hipótese na qual a decisão de pronúncia se fundava exclusivamente no juízo de
possibilidade, sem qualquer substrato probatório concreto. No caso em tela, o Tribunal
de origem manteve a pronúncia após análise detida do conjunto probatório, concluindo
pela presença de indícios suficientes de autoria e do elemento subjetivo do tipo, ainda
que com a exclusão de uma das qualificadoras. A revisão dessa conclusão, portanto, não
prescinde de reexame fático.
Assim, a matéria restou devidamente debatida na decisão recorrida, claro, nos
limites da via eleita, de forma que não há falar em possível reversão do antes julgado.
Ante o exposto, nego provimento ao agravo regimental.
É o voto.
Documento eletrônico VDA55732072 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MESSOD AZULAY NETO Assinado em: 09/04/2026 18:50:46
Código de Controle do Documento: 3fcab0bb-f282-4b4f-b96e-d45a4dbb363e

Superior Tribunal de Justiça

CERTIDÃO DE JULGAMENTO
QUINTA TURMA

AgRg no
Número Registro: 2025/0469715-9
AREsp 3.120.878 /
PA
MATÉRIA CRIMINAL
Números Origem: 00005425320158140090 5425320158140090
EM MESA
JULGADO: 07/04/2026
Relator
Exmo. Sr. Ministro MESSOD AZULAY NETO
Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA
Subprocuradora-Geral da República
Exma. Sra. Dra. MÔNICA NICIDA GARCIA
Secretário
Me. MARCELO PEREIRA CRUVINEL
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE
: CLINDER POMBO MENDES
ADVOGADO
: DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO PARÁ - DEFENSOR
PÚBLICO
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ
CORRÉU
: WALDECI TENORIO FERREIRA
ASSUNTO: DIREITO PENAL - Crimes contra a vida - Homicídio Qualificado
AGRAVO REGIMENTAL
AGRAVANTE
: CLINDER POMBO MENDES
ADVOGADO
: DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO PARÁ - DEFENSOR
PÚBLICO
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ
CERTIDÃO
Certifico que a egrégia QUINTA TURMA, ao apreciar o processo em epígrafe na
sessão realizada nesta data, proferiu a seguinte decisão:
"A Turma, por unanimidade, negou provimento ao agravo regimental."
Os Srs. Ministros Maria Marluce Caldas, Reynaldo Soares da Fonseca, Ribeiro
Dantas e Joel Ilan Paciornik votaram com o Sr. Ministro Relator.Presidiu o julgamento o Sr.
Ministro Reynaldo Soares da Fonseca.
C54260548505<41<:10188@
2025/0469715-9 - AREsp 3120878 Petição : 2026/0019199-4 (AgRg)
Documento eletrônico VDA55716557 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO PEREIRA CRUVINEL, QUINTA TURMA Assinado em: 08/04/2026 12:00:47
Código de Controle do Documento: F0481B8B-1C24-45DB-95AC-706F7B9464F3